Tribunal: TJES
Processo: 5008902-86.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cumprimento Provisório de Sentença; Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008902-86.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

AGRAVADO: EMANUEL BUZATO PEREIRA AZEVEDO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL / DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. MANUTENÇÃO DO AGRAVADO COMO BENEFICIÁRIO DA CASSI NAS CONDIÇÕES INICIALMENTE CONTRATADAS.CONDIÇÃO DE SAÚDE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A preliminar de não conhecimento do recurso não merece acolhimento, eis que a primeira causa foi objeto de decisão no curso do agravo de instrumento, sem que tenha sido objeto de novo recurso, e a segunda, afeta à eventual preclusão temporal, não restou configurada. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.

2. Considerando que o quadro de saúde do agravado remonta à década de 90, compreende-se que não pode ser considerado como beneficiário inscrito após 06/03/2018, devendo permanecer nas condições inicialmente contratadas, com desconto de sua pensão no valor equivalente a 4% (quatro por cento), em consonância com a forma determinada na sentença e com o art. 18 do Estatuto da Cassi
.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 30 de janeiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5008902-86.2022.8.08.0000

Agravante:
Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil

Agravado:
Emanuel Buzato Pereira Azevedo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil contra a decisão reproduzida no id. 3326663, proferida pelo Juízo da Vara Única de Vargem Alta nos autos do cumprimento provisório de sentença proposto por Emanuel Buzato Pereira Azevedo, representado por Augusta Maria Pereira, na qual o Magistrado de origem majorou a multa diária para R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como determinou que o Diretor da CASSI cumpra o item 2 do despacho de fl. 130 no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de incorrer no crime de desobediência.

Nas razões de id. 3326561, a agravante alega que (a) esclareceu ao Juízo que cumpriu a decisão integralmente, incluindo o agravado no Plano de Associados com pagamento das cotas pessoal e patronal; (b) o percentual descontado pela agravante para fins de custeio do plano de saúde, no importe de 8,5% (oito e meio por cento) dos benefícios de aposentadoria, é devido para reativação do plano de saúde; (c) inexiste determinação ao Banco do Brasil para que custeie a parte patronal; (d) a redução do percentual viola o Regulamento do Plano e o Estatuto Social, além de conferir tratamento diferenciado ao agravado, que deve permanecer como pensionista de contribuição integral; (e) o CDC não é aplicável à relação jurídica, pois é considerada plano de saúde de autogestão; e (f) o recurso deve ser provido para reformar a decisão.

Contrarrazões apresentadas no id. 3720849, nas quais argui as preliminares de não conhecimento do recurso em virtude da preclusão e do descumprimento art. 1.018, §§ 2º e 3º do CPC, pugnando pelo seu desprovimento no mérito.

Parecer da Procuradoria de Justiça nos ids. 3855938, 4336128 e 5804468.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento em conjunto com a apelação cível n. 0000393-39.2020.8.08.0061.

Vitória-ES, 19 de dezembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de não conhecimento do recurso

O agravado argui preliminarmente o não conhecimento do recurso em virtude do descumprimento do art
. 1.018, §§ 2º e 3º do CPC, em que se determina a juntada de cópia do agravo de instrumento nos autos originários no prazo de três dias a contar de sua interposição.

A questão, contudo, foi objeto dos embargos de declaração de id. 4809142, tendo a decisão monocrática de id. 5612878 afastado a alegação, sem que tenha sido objeto de recurso.

No que concerne à preclusão temporal, entendo que não resta configurada, eis que apesar da decisão ter determinado a majoração das
astreintes
para cumprimento de determinação judicial anterior, a questão central do recurso é o limite da obrigação do agravante, que inclusive defende tê-la cumprido integralmente, contrapondo-se à conclusão do Magistrado de origem.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de não conhecimento do recurso.

É como voto.

Mérito

A análise do presente recurso cinge-se em verificar se a Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil - CASSI cumpriu a decisão que determinou a inclusão do agravado no Plano de Associados com pagamento das cotas pessoal e patronal.

No julgamento da apelação cível n.
0000393-39.2020.8.08.0061
, interposta pela CASSI contra a sentença proferida nos autos principais, rejeitei a pretensão recursal sob os seguintes fundamentos:

“
Conforme o art. 12, inciso II do Estatuto do plano de saúde, ‘Consideram-se dependentes dos associados da CASSI, observadas, ainda, as condições estabelecidas no Regulamento do Plano de Associados: II - filhos(as), incluídos(as) os (as) adotivos(as), até 24 (vinte e quatro) anos de idade’ (fl. 56v).

O § 1º do referido dispositivo preceitua, por sua vez, que ‘A invalidez para o trabalho, ocorrida durante a condição de dependente e reconhecida pelos órgãos técnicos da CASSI, assegura, enquanto permanecer esta condição, a manutenção no Plano de Associados, após o limite de idade previsto nos incisos II e III deste artigo’.

No caso concreto, os documentos de fls. 7v, 164 e 187 demonstram que o apelado era beneficiário de seu genitor no Plano de Pecúlio, inscrito como dependente no Banco do Brasil e na Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI, o que, nos termos do art. 8º do Estatuto do CASSI, comprova a qualidade de dependente do plano de saúde.

No que concerne à capacidade do apelado, há laudo médico atestando que, ainda no ano de 1992, não podia exercer adequadamente uma atividade profissional (fl. 26), devendo ser reconhecido o direito de manutenção na qualidade de beneficiário do plano de saúde após o limite de idade de 24 (vinte e quatro) anos.

Nesse sentido, o laudo pericial do Centro de Atenção Psicossocial da Secretaria Municipal de Saúde de Vargem Alta-ES comprova que o apelado iniciou tratamento psiquiátrico ainda em 23/08/1991, passando por diversas internações em virtude de déficit cognitivo e afetivo volitivo severos, senso crítico e freios éticos comprometidos, evidenciando atividade delirante e alucinatória, formatador de quadro psicótico crônico de caráter irreversível (esquizofrenia paranóide), sem condições de prover as necessidades vitais básicas, nem lidar com os atos da vida civil (fl. 24v).

A jurisprudência reconhece o direito de manutenção do plano de saúde do filho dependente nessas condições:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. REINCLUSÃO DE FILHO DEPENDENTE NA CONDIÇÃO DE CURATELADO. INVALIDEZ. No caso em epígrafe, a relação jurídica deduzida, na origem, resulta do suposto descumprimento de obrigações contratuais relativas a plano de saúde operado por entidade sem fins lucrativos ao qual o autor objetiva a reinclusão de seu filho na qualidade de beneficiário do plano, ao argumento de sua incapacidade/invalidez, durante a condição de dependente.
Conforme os laudos acostados à inicial, o filho do autor apresentava problemas decorrentes de patologia psiquiátrica que o acomete há mais de 20 anos
. Médico psicanalista concluiu que a doença foi progredindo e se instalando, levando a apresentar sintomas até os dias atuais em progressão contínua e permanente, compatíveis com o quadro de transtorno esquizoafetivo. Constatou ainda a expert que o filho do autor apresenta um grande comprometimento cognitivo, sendo capaz de exercer com autonomia apenas algumas atividades da vida diária de baixa complexidade, sendo insuficiente, inclusive, para a total proteção do curatelado, a tomada de decisão apoiada prevista no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Embora a incapacidade do paciente para a prática de atos complexos tenha sido reconhecida apenas recentemente por sentença proferida em ação de interdição, não há dúvidas de que
a patologia mental que acomete o filho do apelado já apresentava diversos sinais na infância, enquanto ainda dependente do plano de saúde da apelante CASSI, conforme evidenciado pela ampla prova documental que instrui o processo
. Desse modo,
não se sustenta a tese recursal de que a incapacidade ocorreu tempos depois da exclusão do filho do apelado dos quadros de dependentes de seu plano
. Assim, em que pese os filhos dos associados ao plano CASSI serem excluídos dos quadros de dependentes quando completam seus 24 anos de idade,
nos termos do próprio Regulamento do Plano de Associados, é permitida a sua permanência ou reinclusão desde que tenha ocorrido a invalidez deste filho durante a condição de dependente
. Nota-se então, pelo conjunto probatório apresentado aos autos, que a edificação do cenário de invalidez do filho do apelado guarda contemporaneidade ao tempo em que figurava como dependente do titular do plano de saúde, de modo a lhe fundamentar a pretensão autoral. Convém salientar a finalidade social do contrato firmado entre as partes, que é restabelecer a saúde do contratante e seus dependentes diante de quaisquer situações desfavoráveis, o que é ínsito ao dever de boa-fé entre os contratantes. Dano moral caracterizado. Compensação adequadamente arbitrada. Súmula nº 343, TJRJ "A verba indenizatória do dano moral somente será modificada se não atendidos pela sentença os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do valor da condenação". Sentença mantida. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJRJ, 0039797-11.2019.8.19.0002 - APELAÇÃO. Des(a). PETERSON BARROSO SIMÃO - Julgamento: 27/07/2020 - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL) (g. n.)

A Procuradoria de Justiça salienta que o apelado nasceu em 1971 e tinha 20 anos de idade quando foi diagnosticado com esquizofrenia paranóide, razão pela qual ‘possuía o direito de permanecer inscrito no plano de assistência médica após os 24 anos, em razão de sua condição mental que o impossibilitava de realizar atividade profissional’.

Assim, não verifico motivo para reformar a sentença que condenou a apelante a manter o apelado na qualidade de beneficiário do plano de saúde CASSI Associados.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso, majorando os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC
”.

Nesse viés, considerando que o quadro de saúde do agravado remonta à década de 90, compreende-se que não pode ser considerado como beneficiário inscrito após 06/03/2018, devendo permanecer nas condições inicialmente contratadas, com desconto de sua pensão no valor equivalente a 4% (quatro por cento), em consonância com a forma determinada na sentença e com o art. 18 do Estatuto da Cassi:

Art. 18. A Contribuição Básica Mensal dos associados ou pensionistas, devida exclusivamente ao Plano de Associados, é de 4% (quatro por cento), e não excederá este limite, sobre o valor total dos proventos gerais ou dos benefícios de aposentadoria ou pensão, na forma definida no regulamento do Plano de Associados e no contrato previsto no Art. 88 deste Estatuto, excluídas quaisquer outras vantagens extraordinária e, uma vez por ano, a 4% (quatro por cento) sobre a gratificação natalina, observando-se, ainda, o piso de contribuição previsto no Art. 16, parágrafo único.

Nesse sentido também é o parecer da Procuradoria de Justiça lançado no id. 5804468, nos seguintes termos:

“De início destaco que o agravado não pode ser considerado inscrito após 06 de março de 2018, eis que a sentença de forma expressa consta que a parte agravada deve ser mantida na qualidade de beneficiário do plano de saúde em continuidade das condições contratadas (id 3720871). Vejamos:

‘Por conseguinte, indiscutível o direito do autor à continuidade da condição de beneficiário do plano de saúde mantido pela demandada, nas mesmas condições contratadas’.

Não existe espaço para interpretação quanto a forma de reintegração do agravado ao plano de saúde.

Por consequência lógica, não é possível que o agravado tenha ingressado no plano ‘a partir de 06 de março de 2018’, sendo forçoso reconhecer que deve ser aplicado o Estatuto da Cassi à época da sua condição de associado. Assim, o percentual de contribuição a ser descontado de sua pensão é no montante de 4% (quatro por cento), conforme art. 18 do Estatuto da Cassi.”

Registro que o valor das astreintes não se revela desproporcional ou desarrazoado, posto que o comando judicial é de fácil cumprimento pela agravante.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 30/01/2024:

Acompanho a E. Relatora.